Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA MULTA.
1 – Multa. Ato atentatório à dignidade da justiça. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só deve ser aplicada quando houver comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária.
2 – Dolo não configurado. Afastamento da multa. Não restando configurado o dolo da parte, mostrando-se inaplicável a multa prevista no artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(va)